Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos no 0765529-36.2022.8.07.0016, na qual restou parcialmente deferida a antecipação de tutela sem a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação.
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0765529-36.2022.8.07.0016), julgando parcialmente procedente o pedido inicial.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários.